Tribunal: TJES
Processo: 5000120-68.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000120-68.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
INTERESSADO: JANETE GAMA DA SILVA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Juiz de Direito:
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO
(Relator):

Visto em Inspeção,/2021.

Atuo no presente feito na qualidade de membro suplente em cumprimento a convocação decorrente de licença médica do Juiz Membro EVANDRO COELHO DE LIMA. Do exame dos autos externo entendimento na formade voto/ementa abaixo:

VOTO/EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ATRASO DE VIAGEM DE ÔNIBUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORTES CHUVAS. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS EXISTENTES. REDUÇÃO AO PARÂMETRO DECISÓRIO DESTA TURMA. CONHECIMENTO E REFORMA PARCIAL PARA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

1.
Constato que a parte recorrida suscitou em sede de contrarrazões
preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade
.

Quanto a tal matéria, verifico que malgrado a transcrição de parte substancial da peça defensiva nas razões do presente recurso, a parte logrou demonstrar os fundamentos com os quais entende em sua concepção ter ocorrido
error in iudicand
o na decisão de origem, o que possibilitou a manifestação da parte em contrarrazões e a compreensão deste Relator, razão pela qual
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso interposto.

2.
Quanto ao
mérito da pretensão recursa
l, insurge-se contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da comarca de Linhares/ES, que solucionou a lide com o seguinte provimento:

“
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO contido na inicial e CONDENO a requerida VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA a pagar o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a autora JANETE GAMA DA SILVA, a título de danos morais, com juros e correção monetária desde a presente data.”.

Para tal desiderato alega em busca da reforma da decisão com lastro nos seguintes fundamentos:
(a)
a efetiva ocorrência de chuvas torrenciais que configurariam caso fortuito a afastar o dever de indenizar;

(b)
inexistência de danos morais (dissabor cotidiano); e
(c)
pedido alternativo de redução dos danos morais para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Infere-se dos autos que no dia 03/01/2020, a Autora adquiriu na cidade de Linhares/ES passagem com destino à cidade de São Mateus/ES e enfrentou atraso de 04 (quatro horas) na saída da viagem.

Nesta toada, constato que a sentença de origem é irretocável quanto à identificação da falha na prestação de serviço e correlata responsabilidade do fornecedor, visto que não obstante a comprovação de que o Estado do Espírito Santo foi afetado por expressivas chuvas na data em questão, tal fato, sobretudo ante a época do ano (verão), se situa dentro do prisma de previsibilidade objetiva da prestadora de serviço, à qual caberia o dever de readequação da malha viária mediante a disponibilização de veículos apto a atender às necessidades, mormente em se considerando que o trecho em julgamento liga duas das maiores cidades do norte do nosso estado.

Desta forma, as chuvas na data em questão configuram fortuito interno que deveria ser antevisto e contornado pela Requerida na qualidade de prestadora de serviço público, não merecendo reforma a sentença quanto a tal capítulo.

De igual sorte,
o atraso injustificado de 04 (quatro) horas configura inadimplemento contratual que transcende os dissabores cotidianos aos quais os usuários de transporte público se encontram sujeitos, não merecendo também reforma quanto a tal capítulo.

Todavia, efetivamente identifico que o
quantum
arbitrado a título de danos morais transcende o razoável, revelando-se digno de modificação por este órgão colegiado.

Conforme bem pondera
SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
Mas estou igualmente convencido de que, se o juiz não fixar com prudência e bom senso o dano moral, vamos torná-lo injusto e insuportável, o que, de resto, já vem ocorrendo em alguns países, comprometendo a imagem da Justiça. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente em se tratando de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente que o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional.
A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências
, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram;
que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arb
í
trio seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido

e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”
(Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, 11
a
Edição, 2014. págs.124/125.

Nesta ordem de ideias, considerando os parâmetros decisórios adotados por esta Turma e pelo Colendo Tribunal de Justiça para casos semelhantes envolvendo atraso em viagens de transporte áereo e terrestre, atento ao fato de que se tratava de viagem terrestre com curta distância, vislumbro que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se coaduna com a lógica do razoável, revelando-se o montante de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) pleiteado pela parte em seu recurso, de outro lado, irrisório.

Registro solução dada a caso com similitude fática ao da espécie julgado pela 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça sob a relatoria do eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELEVANTE
ATRASO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FORTUITO EXTERNO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA DE VIAÇÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I.
Muito embora o atraso

da viagem

decorrente de fortuito externo não seja suficiente para acarretar a responsabilização, per si, da empresa prestadora que presta serviços de transportes rodoviário, certo é que tal situação, somada ao descaso no trato com o consumidor vulnerável, que permaneceu sem a devida assistência alimentar por um prazo superior a 04 (quatro) horas, é suficiente para configurar danos morais indenizáveis. II. No tocante ao
quantum

arbitrado pelo Magistrado
a quo
, por se encontrar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em harmonia com os balizadores da jurisprudência, e não contratar com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, deve permanecer inalterado.
III. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES; Apl 0005019-63.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 11/02/2019; DJES 21/02/2019)

3.
Desta forma
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no que concerne ao arbitramento de danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários ex lege.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.